Tribunal: TJMT
Processo: 1033081-66.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033081-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), CARLA MELISSA KLOCK SCALZITTI - CPF: 545.186.521-34 (EMBARGANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. MONOPARESIA. DISTINÇÃO ENTRE PARESIA E PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. INTERPRETAÇÃO LITERAL E RESTRITIVA DA NORMA ISENTIVA. ART. 111, II, DO CTN. CONTRADIÇÕES E INCONSISTÊNCIAS EM LAUDOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de isenção cumulada com obrigação de fazer e repetição de indébito, proposta por servidora pública municipal aposentada, visando à suspensão de descontos de Imposto de Renda Retido na Fonte e de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, sob alegação de moléstias graves.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato na análise do conjunto probatório e da jurisprudência aplicável; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio para rediscutir o mérito da decisão e obter efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da valoração da prova.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a distinção técnico-médica entre monoparesia e paralisia irreversível e incapacitante, concluindo que a redução parcial da capacidade motora não se enquadra na hipótese legal de isenção tributária.

5. A norma isentiva prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 submete-se à interpretação literal e restritiva, nos termos do art. 111, II, do CTN, sendo vedada a ampliação do rol taxativo de moléstias graves.

6. A análise dos laudos médicos revelou contradições internas e divergências quanto ao diagnóstico e ao nexo causal ocupacional, o que afasta, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência.

7. A alegação de erro de fato confunde-se com inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica adotada, inexistindo premissa fática equivocada ou perceptível de plano a ser corrigida por embargos declaratórios.

8. A jurisprudência invocada e a Súmula 598 do STJ não afastam a necessidade de prova coerente e suficiente para o convencimento judicial, especialmente diante da complexidade da matéria e da exigência de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da valoração das provas, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 exige interpretação literal e restritiva, não admitindo a equiparação de monoparesia à paralisia irreversível e incapacitante sem prova inequívoca. 3. A existência de contradições e inconsistências em laudos médicos afasta a probabilidade do direito em sede de tutela de urgência, impondo a necessidade de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 489, § 1º, e 1.022; CTN, art. 111, II; Lei n. 7.713/1988, art. 6º, XIV.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento de n. 1033081-66.2025.8.11.0000. O Acórdão embargado negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Na origem, a embargante, servidora pública municipal aposentada desde 16.12.2021, ajuizou Ação Declaratória de Isenção cumulada com Obrigação de Fazer, Restituição de Contribuição Previdenciária e Repetição de Indébito, com pedido de tutela de urgência, em face do Município de Várzea Grande e do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande (PREVIVAG). A pretensão da agravante, ora embargante, consistia na suspensão dos descontos de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRPF) e de contribuição previdenciária incidentes sobre seus proventos de aposentadoria, sob o fundamento de que seria portadora de moléstias graves enquadráveis no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, especificamente artrose severa nos joelhos, fibromialgia, monoparesia de membros inferiores e doença osteoarticular degenerativa crônica. O
J
uízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, alegando a ausência das doenças no rol taxativo da lei, a necessidade de prova pericial para caracterizar moléstia profissional e a ausência de comprovação cabal do direito.

Inconformada com essa decisão, a
e
mbargante interpôs o Agravo de Instrumento, sustentando que a decisão agravada ignorou provas cruciais e aplicou um rigor incompatível com a análise de tutelas de urgência. Alegou que a monoparesia, diagnosticada em laudo médico e atestado do D
etran
, se enquadrava no conceito de paralisia irreversível e incapacitante, expressamente previsto no rol do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88. Argumentou que a exigência de perícia prévia para comprovar o nexo entre as doenças e os mais de 30 anos de magistério era descabida e inviabilizava o próprio instituto da tutela de urgência, asseverando, ainda, a existência de robusta documentação nos autos que atestava sua deficiência física de longo prazo, bem como o inquestionável perigo de dano, pois os descontos sobre verba alimentar comprometiam sua subsistência e a continuidade de seu tratamento médico. Diante desses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão dos descontos de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária dos seus proventos de aposentadoria e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O Acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. A decisão colegiada fundamentou-se em diversos pilares, detalhadamente expostos no voto. Primeiramente, o acórdão enfatizou que, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em seguida, ressaltou que a norma isentiva, prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, deve ser interpretada de forma literal e restritiva, conforme o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, de modo que a hipótese de paralisia irreversível não admite ampliação para abarcar quadros clínicos distintos, como a monoparesia, sendo o rol de moléstias graves taxativo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.116.620/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 250).

O voto também promoveu uma crucial distinção técnica entre monoparesia e monoplegia (ou paralisia), esclarecendo que a monoplegia se caracteriza pela paralisia completa de um único membro, com perda total dos movimentos voluntários, enquanto a monoparesia consiste na diminuição da força muscular ou paresia de um único membro, representando uma redução parcial da capacidade motora, sem configurar paralisia propriamente dita. Ao analisar os laudos médicos apresentados, o acórdão observou que o laudo médico inicialmente juntado (Id 317050371) e o atestado do DETRAN (Id 317050372) diagnosticavam a agravante com monoparesia de membros inferiores e não com monoplegia ou paralisia irreversível, evidenciando que não se tratava de paralisia completa, mas sim de uma redução parcial da capacidade motora. Corroborando essa constatação, o atestado do DETRAN, ao prever a opção entre monoparesia e monoplegia, assinalou apenas a primeira, e descrevia tônus muscular diminuído e marcha prejudicada, o que denota algum grau de movimento.

Ademais, o acórdão identificou inconsistências relevantes no novo laudo médico apresentado em 28.10.2025, que, na conclusão, indicava
“
monoparesia leve
”
, mas no campo do CID (Classificação Internacional de Doenças) registrava
“
G831 - Monoplegia do membro inferior
”
, uma contradição significativa que comprometeu a confiabilidade do documento para reconhecimento sumário do direito. No que tange à alegação de moléstia profissional, verificou-se também uma aparente contradição entre os laudos, pois o novo laudo afirmava nexo causal ocupacional decorrente da atividade de
professora, enquanto um dos primeiros laudos (Id 317050370) mencionava apenas tratamento medicamentoso, clínico, fisioterápico e procedimentos minimamente invasivos, sem qualquer referência a nexo causal ocupacional. Essa divergência entre os laudos médicos impediu o reconhecimento seguro do nexo causal entre as patologias da agravante e sua atividade profissional, requisito essencial para a caracterização de moléstia profissional para fins de isenção tributária.

Diante dessas contradições e inconsistências nos laudos médicos, somadas à necessidade de interpretação restritiva das normas isentivas, o acórdão concluiu pela ausência de probabilidade do direito, impedindo a concessão da tutela provisória, uma vez que os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos. Por fim, considerou que, em caso de eventual procedência da ação principal, a agravante poderia ser ressarcida dos valores indevidamente descontados com correção monetária e juros, mitigando o perigo de dano irreparável. Por outro lado, a concessão prematura da medida poderia causar
dano
ao erário. Assim, concluiu-se que também não restou configurado o segundo requisito necessário à concessão da tutela de urgência.

Contra esse acórdão, a
e
mbargante opôs os presentes Embargos de Declaração. Em síntese, a
e
mbargante aduz que o acórdão incorreu em graves omissões e erros de fato na análise do conjunto probatório, além de se afastar da jurisprudência dos Tribunais Superiores, vícios que autorizariam e imporiam o acolhimento dos embargos, inclusive com a concessão de efeitos infringentes. Especificamente, a
em
bargante alegou omissão na análise específica e conjunta do robusto acervo probatório, argumentando que o acórdão, ao afirmar genericamente
“
inconsistências nos laudos médicos
”
, sem apontar objetivamente quais seriam e em que consistiriam, incorreu em omissão e fundamentação deficiente, violando o dever de análise pormenorizada da prova,
previsto no art.
489, § 1º, IV, do CPC. Alegou que o acórdão ignorou por completo o conteúdo específico e detalhado de cada um dos documentos médicos juntados (
I
d
s
317050370, 317050371, 317050372, 317050373, 317050374, 317050375, 317050376, 317050380 e 325125375), que, em conjunto, formariam um panorama coeso e inequívoco da gravidade e progressão da condição de saúde da Embargante. Citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
para reforçar a tese de omissão.

Além disso, a
e
mbargante arguiu erro de fato e omissão na aplicação da jurisprudência do STJ, sustentando que o acórdão cometeu um erro ao partir da premissa de que a isenção do art. 6º, XIV, da Lei n
.
7.713/88 exige uma interpretação literal e restritiva do termo
“
paralisia irreversível e incapacitante
”
, excluindo a monoparesia. Asseverou que a jurisprudência pátria, em especial a do STJ, já pacificou o entendimento de que o rol de doenças, embora taxativo, deve ser interpretado de forma a alcançar situações que, por sua gravidade e sintomas, se assemelham às listadas, em atenção à finalidade da norma, que é proteger a dignidade do contribuinte acometido por moléstia grave. Mencionou precedentes do STJ no sentido de que a lei não exige um grau específico de incapacidade, não cabendo ao intérprete impor requisitos mais rígidos do que os previstos, e a Súmula 598 do STJ, que dispensa o laudo médico oficial quando o magistrado se convence da doença por outros meios de prova, o que reforçaria a validade e a força do conjunto probatório privado apresentado.
Ao final, requereu o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, corrigir o erro de fato e a omissão na aplicação da jurisprudência e, por consequência, reformar integralmente o
A
córdão embargado para dar provimento ao Agravo de Instrumento e conceder a tutela de urgência.

O Município
d
e Várzea Grande apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição integral dos Embargos de Declaração. Alegou que os embargos não apontam qualquer vício real do art. 1.022 do CPC, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento e buscando rediscutir matéria amplamente analisada e decidida. Em sua manifestação, o Município defendeu que o acórdão foi claro ao distinguir, sob critério técnico-médico, os conceitos de monoparesia e paralisia irreversível e incapacitante
,
ao afirmar que a norma isentiva possui interpretação literal e restritiva, nos termos do art. 111, II, do CTN
,
ao apontar contradições internas e externas nos laudos médicos, inclusive quanto à divergência entre monoparesia e CID indicativo de monoplegia e ao reconhecer a necessidade de dilação probatória, afastando a concessão de tutela de urgência. Asseverou que não há qualquer omissão a ser sanada, mas sim inconformismo com a conclusão jurídica adotada. Quanto ao alegado erro de fato, afirmou que o acórdão não partiu de premissa fática equivocada, mas de valoração jurídica legítima do conjunto probatório, que foi expressamente considerado e reputado insuficiente e contraditório para comprovar, em sede de cognição sumária, o direito alegado pela embargante. Sustentou a impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes e que o prequestionamento seria meramente protelatório.

Conforme certidão expedida, o Instituto Seguridade Social Dos Serv
idores
Munic
ipais de
V
árzea
Grande
não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

I
nclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração, disciplinados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), possuem a finalidade precípua de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.

Trata-se de um recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de questões já decididas, nem tampouco à manifestação de inconformismo da parte com o resultado desfavorável do julgamento. A função dos embargos é aperfeiçoar a prestação jurisdicional, e não permitir que as partes obtenham um novo julgamento. No caso em tela, a
e
mbargante alega a ocorrência de omissões e erro de fato, os quais passo a analisar.

A
e
mbargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão e fundamentação deficiente ao afirmar genericamente a existência de
i
nconsistências nos laudos médicos sem apontar objetivamente quais seriam e em que consistiriam, bem como por ter ignorado o conteúdo específico e detalhado de diversos documentos médicos.

Contudo, para que se configure a omissão passível de correção via Embargos de Declaração, é necessário que o julgado deixe de se manifestar sobre ponto ou questão relevante que deveria ter sido abordado, seja por provocação das partes ou por ser de ordem pública, conforme o art. 1.022, inciso II, do CPC. A deficiência de fundamentação, por sua vez, ocorre quando o
J
uízo se limita à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou os fatos (art. 489, § 1º, I, do CPC). No presente caso, não se verifica a alegada omissão ou fundamentação deficiente.

O Acórdão dedicou
um parágrafo inteiro para a distinção técnica entre monoparesia e monoplegia, afirmando a crucialidade dessa distinção para a aplicação da norma
tributária isentiva, que demanda interpretação literal e restritiva, conforme o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Conforme já destacado na decisão que indeferiu a tutela recursal, é fundamental compreender a distinção técnica entre
monoparesia
e
monoplegia
(ou paralisia), conceitos médicos distintos que não se confundem.

A monoplegia caracteriza-se pela paralisia completa de um único membro, com perda total dos movimentos voluntários, configurando uma verdadeira paralisia. Por outro lado, a monoparesia consiste na diminuição da força muscular ou paresia de um único membro, representando uma redução parcial da capacidade motora, sem, contudo, configurar paralisia propriamente dita.

Essa distinção é crucial para a aplicação da norma tributária isentiva, que, por sua natureza excepcional, demanda interpretação literal e restritiva, conforme preceitua o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.

A análise dos laudos iniciais foi detalhada, explicitando que o
l
audo médico inicialmente apresentado (Id 317050371) e o atestado do D
etran
(Id 317050372) diagnosticavam monoparesia, e não monoplegia ou paralisia irreversível, evidenciando a redução parcial da capacidade motora.

O voto chegou a transcrever parte da descrição do laudo médico para reforçar essa constatação e complementou que, se a condição da agravante configurasse verdadeira paralisia irreversível, o documento médico oficial teria indicado monoplegia, e não monoparesia.

Da mesma forma, o
A
córdão expressamente analisou o novo laudo médico, emitido em 28.10.2025, apontando a significativa contradição entre a conclusão de
“
monoparesia leve
”
e o registro de
“
G831 - Monoplegia do membro inferior
”
no campo do CID, concluindo que essa inconsistência comprometia a credibilidade do documento. O voto também abordou a aparente contradição entre os laudos apresentados no que tange à
moléstia profissional, contrastando a afirmação de nexo causal ocupacional no novo laudo com a ausência de tal menção em um dos primeiros laudos anexados (Id 317050370).

A jurisprudência do STJ citada pela
e
mbargante (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2596881 SP) reafirma a violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
se omite
no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia. Contudo, o caso em tela não se amolda a essa situação. O Acórdão não se omitiu
,
ele examinou as questões postas, valorou as provas e chegou a uma conclusão fundamentada sobre a insuficiência e inconsistência dos documentos para demonstrar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

A mera discordância da parte com a valoração da prova ou com a conclusão alcançada pelo julgador não configura omissão. O que a Embargante busca, na verdade, é uma reanálise da prova sob sua própria perspectiva, o que é vedado p
or meio de embargos
. Portanto, a alegação de omissão e fundamentação deficiente não prospera, pois o
A
córdão, de forma clara e exaustiva, fundamentou a razão pela qual os laudos médicos apresentados, em seu conjunto e individualmente, não foram suficientes para comprovar a probabilidade do direito alegado para a concessão da tutela de urgência.

A
e
mbargante argumenta
, ainda,
que o acórdão cometeu um erro de fato ao interpretar a norma isentiva de forma literal e restritiva, excluindo a monoparesia, e que se omitiu em aplicar a jurisprudência do STJ sobre a interpretação teleológica de rol taxativo, a desnecessidade de um grau específico de incapacidade e a Súmula 598 do STJ.

Um erro de fato que justifica a interposição de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se confunde com um erro de julgamento ou com a mera insatisfação da parte com a interpretação judicial dos fatos ou do direito.

O erro de fato corrigível por embargos declaratórios é aquele que se mostra evidente e palpável, perceptível de plano, sem necessidade de reexame aprofundado de provas ou de nova valoração do conjunto fático-probatório. O que a
e
mbargante alega, contudo, é uma suposta má valoração das provas e uma má interpretação da lei e da jurisprudência, o que caracteriza inconformismo com o mérito da decisão e não um erro de fato
propriamente dito
.

A decisão não partiu de uma premissa fática equivocada, mas de uma premissa jurídica, qual seja, a de que a norma isentiva deve ser interpretada de forma literal e restritiva, conforme o Art. 111, II, do CTN.
O
acórdão a aplicou ao analisar a distinção entre
“
monoparesia
”
e
“
paralisia irreversível e incapacitante
”
. A conclusão de que a monoparesia, nos termos dos laudos apresentados, não se enquadrava no conceito legal de paralisia não é um erro de fato, mas uma interpretação jurídica dos fatos e da lei, em sede de cognição sumária.

O Tema 250 do STJ, citado no acórdão, reitera o caráter taxativo do rol, o que foi considerado na decisão. A tentativa da embargante de forçar uma interpretação teleológica para equiparar monoparesia a paralisia irreversível foi
rejeitada pelo Acórdão
.

Quanto ao grau de incapacidade, a decisão citada pela
e
mbargante trata da desnecessidade de um grau específico de incapacidade para fins de concessão de benefício assistencial. Contudo, o cerne da decisão embargada não foi a análise do grau de incapacidade dentro da condição de paralisia irreversível e incapacitante, mas sim a constatação de que a condição da agravante (monoparesia) não se amolda ao conceito de paralisia para fins de enquadramento na hipótese legal de isenção. Ou seja, a discussão não é se a paralisia é leve ou grave, mas se a monoparesia é, de fato, paralisia.

O precedente invocado, portanto, não é aplicável ao caso, pois a questão controvertida é a própria qualificação da moléstia e não o seu grau. No que se refere à Súmula 598 do STJ, a
e
mbargante invoca-a para sustentar que o acórdão deveria ter se convencido da doença por outros meios de prova, dispensando laudo médico oficial.

No entanto, o acórdão não ignorou os laudos médicos privados
,
ele os analisou e concluiu que, em razão de suas inconsistências e contradições – como a coexistência de
“
monoparesia leve
”
e CID de
“
monoplegia
”
no mesmo documento, e a divergência sobre o nexo causal profissional entre os diferentes laudos – eles não eram suficientes para convencer o
Juíz
o da probabilidade do direito em juízo de cognição sumária.

A decisão expressamente afirmou:

A complexidade da matéria e as inconsistências documentais apontadas exigem dilação probatória, com eventual realização de perícia médica judicial, para que se possa aferir com segurança o enquadramento ou não da condição da agravante nas hipóteses legais de isenção tributária.

Isso demonstra que o Tribunal considerou a prova, mas a reputou insuficiente e contraditória para o fim almejado na fase processual em que se encontrava, não havendo convencimento que justificasse a dispensa de prova oficial ou dilação probatória, especialmente para concessão de tutela de urgência.

O prequestionamento deduzido pela
e
mbargante não tem o condão de obrigar o Tribunal a reexaminar matérias já decididas e fundamentadas, uma vez que a jurisprudência dominante entende como
prequestionada
a matéria que foi objeto de debate e deliberação no acórdão recorrido, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o
A
córdão embargado abordou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não padecendo de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A irresignação da
e
mbargante reside na própria conclusão do julgado, o que não pode ser remediado por esta via processual.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos
, mantendo íntegro o Acórdão objurgado em todos os seus termos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026